Tribunal: TJMT
Processo: 1014424-04.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014424-04.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATHALLY AMANDA DIAS DA SILVA - CPF: 052.804.611-05 (APELANTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), THALYSONN RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 038.558.141-63 (APELADO), VANESSA DALL ACQUA MAGALHAES - CPF: 707.233.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MIQUÉIAS FERNANDES SIENA (ASSISTENTE), JULIAM ELI DE SOUZA RUIZ (ASSISTENTE), MARCIA AUGUSTA DIAS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), THALYSONN RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 038.558.141-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. LICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ré condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, com o objetivo de: (i) ver reconhecida a nulidade da busca domiciliar e das provas dela derivadas; (ii) declarar a nulidade por quebra da cadeia de custódia de prova digital extraída de aparelho celular; (iii) obter absolvição por ausência de provas suficientes para condenação ou desclassificação da conduta para uso; (iv) subsidiariamente, obter a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06; e (v) obter a restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na entrada dos policiais militares na residência da genitora da ré, ensejando ilicitude das provas obtidas; (ii) apurar se houve quebra da cadeia de custódia da prova digital extraída do celular da ré; (iii) definir se o conjunto probatório permite a condenação por tráfico de drogas; (iv) examinar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; e (v) analisar a legalidade da determinação de perdimento do veículo utilizado na prática delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A apelante carece de legitimidade para pleitear a restituição do veículo apreendido, pois não é a proprietária do bem, conforme documento acostado aos autos;

4. O ingresso domiciliar foi legítimo, pois amparado em fundadas razões concretas — confissão espontânea da ré, informação precisa sobre a localização das drogas e autorização expressa da genitora para a entrada dos agentes — em conformidade com a jurisprudência do STF (Tema 280 da Repercussão Geral) e com a natureza permanente do crime de tráfico.

5. A cadeia de custódia da prova digital não foi violada, conforme comprovado por registros de apreensão, perícia com
hash code
, uso de ferramenta forense (
Cellebrite)
e ausência de prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

6. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida, pois o conjunto probatório é robusto: confissão da ré, confirmação por testemunhas, laudo pericial das substâncias apreendidas, diálogos e registros de transações de drogas extraídos do celular, caracterizando a prática dos núcleos "guardar" e "vender" do tipo penal.

7. Não se aplica a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois, apesar da primariedade técnica da ré, há evidências de dedicação habitual à atividade criminosa, inclusive com vínculo com outros investigados e processos por tráfico e organização criminosa, conforme informações constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Aquele que não é o proprietário do veículo apreendido carece de legitimidade ativa para requerer sua restituição.

2.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada por fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas
a posteriori
.

3.

A cadeia de custódia da prova digital é considerada preservada quando demonstrada a adoção dos protocolos legais e ausência de prejuízo à defesa.

4.

A prática de qualquer das condutas típicas descritas no art. 33 da Lei de Drogas, aliada a prova robusta da destinação comercial, autoriza a condenação por tráfico de drogas.

5.

A habitualidade na prática do tráfico de drogas impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e art. 243, parágrafo único; CPP, arts. 244, 158-A, 158-B e 563; Lei no 11.343/2006, arts. 33, §4o, e 63, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, RE 638.491 (Tema 647), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.08.2023; STF, RE 1.447.090/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16.05.2024; STF, RE 1.447.939/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.08.2023; STJ, AgRg no HC 991147/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025; TJMT, N.U 1000464-48.2020.8.11.0026, j. 27.06.2025; TJDF, Ap. Crim. 0727627-65.2020.8.07.0001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 07.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa da acusada
Nathally Amanda Dias da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos da
ação penal
no. 1014424-04.2024.8.11.0003, que a condenou como incursa nas sanções no art. 33,
caput
da Lei no. 11.343/06.

A sentença recorrida (ID.

278831064) julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando a ré à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime
inicial semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas
e absolveu o corréu Thalysonn Rodrigues de Almeida da imputação do mesmo crime. Decretou também o perdimento do veículo Honda/CG 160, placa RRI- 6F48 e dos valores apreendidos em favor da União.

Consta da sentença, que a materialidade restou comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão (ID. 158961169), Boletim de Ocorrência (ID. 158961176), Laudo Pericial do Entorpecente e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual, evidenciando-se a autoria em relação à apelante Nathally, motivo pelo qual o corréu foi absolvido.

Nas razões recursais (ID. 278831069)
, a defesa postula,
preliminarmente
, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, sustentando que o ingresso dos policiais se deu sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem configuração de flagrante delito. Alega ainda a nulidade das provas digitais extraídas do celular da acusada, por quebra da cadeia de custódia. No
mérito
, requer absolvição por ausência de provas da autoria delitiva.
Subsidiariamente
, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e a restituição do veículo Honda/CG 160, placa RRI-6F48, por se tratar de bem de propriedade da genitora da apelante, alheia aos fatos.

Em sede de contrarrazões (ID.

278831077)
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a licitude da ação policial, a suficiência das provas para condenação e a ausência dos requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer do Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes

(ID. 285416867),

opinou pelo desprovimento do recurso, confirmando integralmente os fundamentos da sentença condenatória e das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(NÃO CONHECIMENTO DO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VÉICULO APREENDIDO)

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo. Contudo,
há óbice
a
o conhecimento do recurso
no que se refere
ao pedido de re
stituição do veículo apreendido,

c
onforme passo a analisar.

A
defesa impugna a
decretação
de perdimento do veículo apreendido
, uma motocicleta Honda/CG 160, placa RRI-6F48
,
sob o argumento de
que o bem pertence à genitora da apelante e teria sido utilizado sem
a
sua autorização.

Em que pese

as
circunstâncias legais e fáticas
apontadas
,
ressalta-se
a existência de óbice à análise do
pedido
formulado pela apelante,
por não ser ela
proprietária do veículo apreendido.

Desse modo
, carece de legitimidade para pleitear, em juízo,
a restituição do bem apreendido
,
seja
por não figurar como sua
titular no
documento constante nos autos
(ID 278831079),
seja

por
ter expressamente atribuído
a
propriedade à
sua genitora.

Com efeito, o recurso, nessa parte, não deve ser conhecido
,

em razão da
ilegitimidade da apelante.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE
. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM E LEGITIMIDADE
DA AQUISIÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO
. AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA A TRAFICÂNCIA APREENDIDO COM DROGA. PERDIMENTO DO BEM. PREVISÃO LEGAL E JU
RISPRUDENCIAL. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Compete ao legítimo proprietário a reivindicação da restituição do veículo, com prova de sua aquisição lícita e de não ter sido o bem utilizado na prática de crime de tráfico de drogas
(Precedentes). 2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade recursal por ausência de interesse, ventilada pelo Ministério Público, se a discussão posta nos autos cuida da propriedade do bem e da ilicitude de sua aquisição, devendo a questão ser a
preciada como matéria de mérito
. 3. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243, da CF, e no art. 63, da Lei Antidrogas, sendo desnecessária a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem, em tráfico de drogas, pa
ra que seja efetuado o confisco
. 4
.
O STF, em repercussão geral, firmou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo ún
ico, da Constituição Federal" (RE 638491). 5.
A simples comprovação da propriedade do bem não tem o condão, por si só, de demonstrar a origem lícita ou de afastar o uso do bem para o cometimento de crimes, mormente quando comprovado que o veículo foi utilizado para a prática do crime de tráfico
de drogas, apurado nestes autos
. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

(TJ-DF 07276276520208070001 1650156, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/12/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 10/01/2023)

Dessa forma
,
reconheço a ilegitimidade ativa da apelante, e nesse ponto, não conheço do recurso.

É como voto.

VOTO –
(
PRELIMINARES
)

1

-
DA
ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DA BUSCA
DOMICILIAR E DAS PROVAS DERIVADAS

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar e das provas obtidas a partir dela, por
suposta

afronta
à inviolabilidade do
domic
í
lio
,
por ausência

de

mandado judicial
que autorize
a entrada dos policiais na residência onde foram encontrados os entorpecentes.

Contudo, a pretensão defensiva
não merece acolhimento.

Cumpre informar
que o pedido de nulidade da busca domiciliar e das provas derivadas foi afastado tanto n
a decisão que recebeu
a denúncia (ID. 162836055), quanto na sentença prolatada pelo juízo
a quo
(ID. 187135542) de forma acertada.

O
art. 244 do Código de Processo Penal
preceitua que
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

É certo que a
Constituição F
ederal, no art. 5o, X, assegura
que a intimidade é inviolável,
todavia,
é preciso destacar que não se trata de garantia de caráter absoluto. Com efeito, tal garantia pode ser
excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal,
os quais autorizam
a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita
concreta
de que o
indivíduo

esteja na posse de objeto ou
instrumento
relacionado à prática criminosa.

C
onforme consta dos autos, a abordagem
da ré
ocorreu em via pública,
durante patrulhamento da polícia militar, que avistou a apelante conduzindo uma motocicleta em alta velocidade e
,
ao
ser a
dvertida
a parar
, tentou desfazer-se de algo, que posteriormente constatou-se ser o seu celular.
Posteriormente
, em conversa com os policiais, a ré confessou que estava realizando a venda de entorpecentes na região, devido ao fato do seu esposo, Sr.
Thalysonn
Rodrigues de Almeida
,
encontrar-se
preso. Além disso,
indicou que os entorpecentes estariam em seu quarto, na residência de sua genitora, local para o qual os policiais se deslocaram.

A policial militar Vanessa
Dall’Acqua
Magalhães
, que participou da ação
que resultou na prisão
em flagrante
da apelante, esclareceu em seu depoimento (ID.

278830419
)
, prestado
na fase inquisitorial
, que a entrada na residência da genitora da ré
,
Sra.
Márcia Augusta
Dias de
Oliveira
,

foi
por ela
autorizada
,
in
verbis
:

[...]
QUE DURANTE PATRULHAMENTO PELA REGIÃO DO RESIDENCIAL PARAÍSO VISUALIZAMOS UMA CONDUTORA EM UMA MOTOCICLETA HONDA FAN 160 DE COR VERMELHA, PLACA RRI 6F48, EM ALTA VELOCIDADE E, AO SER ACIONADO SINAIS SONOROS E LUMINOSOS PARA UMA POSSÍVEL ABORDAGEM,
A MESMA
COLOCOU UMA DAS MÃOS NA CINTURA, TENTANDO SE DESFAZER DE ALGO, QUE POSTERIORMENTE FOI VERIFICADO SER SEU APARELHO CELULAR DA MARCA IPHONE. AO SER INDAGADA A MESMA NOS INFORMOU QUE ESTARIA INDO PARA CASA DE SUA MÃE QUE ERA PRÓXIMO AO LOCAL DA ABORDAGEM. TAMBÉM NOS INFORMOU QUE SEU ESPOSO ESTARIA PRESO E QUE ESTARIA FAZENDO A VENDA DE ENTORPECENTES NA REGIÃO E QUE O ENTORPECENTE ESTARIA EM SEU QUARTO, EM CIMA DE UM GUARDA-ROUPA, DENTRO DE UMA NECESSAIRE DE COR PRETA. AO DESLOCARMOS AO ENDEREÇO PASSADO PELA CONDUZIDA
NA AVENIDA ALEMANHA, QD 27, CASA 20, NÚ
MERO 601, BAIRRO JARDIM EUROPA,
FOMOS RECEBIDAS PELA SENHORA MÁRCIA AUGUSTA DIAS DE OLIVEIRA, GENITORA DA MESMA, A QUAL, DIANTE DO EXPOSTO, NOS FRANQUEOU A ENTRADA NO QUARTO DA CONDUZIDA ONDE FOI
APREENDIDO DOZE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER MACONHA, TRÊS PORÇÕES APARENTANDO SER COCAÍNA, DUAS PORÇÕES APARENTANDO SER MD E UMA SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER HAXIXE.

Da
mesma forma, o policial militar Valdevino Ferraz Filho,
que
também acompanhou a operação
,
assim
declarou em juízo:

[...]
Ela falou que ela estava indo vender entorpecente, aí a nossa comandante conversou com ela, a senhora Dall’
A
cqua, aí ela falou com a senhora Dal’
A
cqua
sobre onde estava a droga, que ela estava vendendo, e assim, eu acho que, eu creio que ela falou lá no local ainda, que ela estava sendo obrigada a vender essa droga, porque a droga que o marido dela estava preso, se não me engano, e que tinha que vender essa droga.
Aí deslocamos até a casa da mãe dela, que era próxima ali, a mãe dela também, de bom grado, não sabia que cabia essa droga na residência, assim, guardado numa, acho que numa
necessaire
, se não me engano, estava lá guardado, podia ir lá pegar o restante da droga. Aí fomos até lá, a mãe dela recepcionou a guarnição com toda tranquilidade do mundo, não sabia que tinha droga, mandou a gente entrar, a gente entrou, fomos
só
no local lá, pegamos a droga,
deslocamos
pro
SISC[...]

Portanto,
o depoimento de ambos os policiais militares são
no sentido de que houve
autorizado da genitora da apelante para o ingresso na residência.

A apelante, apesar
de
,
no seu interrogatório
, prestado
em juízo, sustentar que não houve autorização para a entrada dos policiais
militares
na residência,
em
seu depoimento
,

prestado
na fase inquisitorial
(ID.
278830423
)
, declarou
que houve conversa
prévia
entre os policiais e sua genitora
, com intuito de obter permissão para que
adentra
ssem
o imóvel e, em seu quarto, local onde foram localizados os entorpecentes. Ademais, confessou que teria de vendê-los para quitar dívida contraída por seu companheir
o,
como se verifica no seguinte trecho:

[...]QUE A CONDUZIRAM ATÉ A RESIDENCIA DE SUA AVÓ ONDE ESTAVA SUA FAMILIA; QUE APÓS OS POLICIAIS MILITARES CONVERSAREM COM SUA GENITORA FORAM ATÉ O SEU QUARTO E
LOCALIZARAM AS PORÇÕES DE ENTORPECENTES QUE FORAM APREENDIDAS; QUE ERAM 12 PACOTES DE MACONHA, TRES DE COCAINA E DOIS DE MD; QUE SEU ESPOSO TALESSON RODRIGUES DE ALMEIDA FOI PRESO HÁ DUAS SEMANAS POR TRÁFICO DE DROGAS E DEIXOU A DROGA NA CASA DE SUA AVÓ
;
QUE SEU ESPOSO TINHA DIVIDAS NA RUA E QUE A INTERROGADA TERIA QUE VENDER AS PORÇÕES PARA QUITAR SUA DIVIDA; QUE TINHA A INTENÇÃO DE VENDER A DROGA EM UMA FESTA DE MUSICA ELETRONICA NA CHÁCARA MOCÓ.

O companheiro da ré, Sr.
Thalysonn
,
que
estava preso
pelo crime de tráfico de drogas
, também foi ouvido na fase policial (ID.

278830444
),
oportunidade em que
confirmou que sua companheira venderia as drogas encontradas na referida residência, em uma festa de música eletrônica, como se verifica
do seguinte trecho,
in
verbis
:

[...]
QUE INDAGADO SE A DROGA APREENDIDA NO QUARTO DE NATHALLY AMANDA (CASA DA AVÓ) ERA DE SUA PROPRIEDADE, EM RESPOSTA ALEGA QUE SIM; QUE INDAGADO SE PEDIU E/OU DETERMINOU/ORDENOU QUE NATHALLY AMANDA VENDESSE A DROGA

PARA QUITAR UMA DÍVIDA, EM RESPOSTA ALEGA QUE NÃO PEDIU NEM ORDENOU NEM DETERMINOU QUE A SUA ESPOSA NATHALLY AMANDA VENDESSE A DROGA; QUE ACHA
QUE A SUA ESPOSA NATHALLY, DEPOIS QUE ELE (INTERROGADO) FOI PRESO, FICOU SABENDO QUE ELE (INTERROGADO) ESTAVA COM UMA DÍVIDA DE DROGA COM O COMANDO E ACHA QUE "OS CARA DEVE TER FEITO UMA PRESSÃO NELA (NATHALLY)" QUANDO ENTÃO ELA IA PEGAR A DROGA PARA VENDER E QUITAR A DÍVIIDA D INTERROGADO COM O COMANDO
[...]

Assim,
a despeito da alegação da defesa, as provas constantes
nos autos
demonstram que
não houve violação de domicílio,
que
os policiais
militares agiram diante da evidência de crime,

que foi comprovado ocorrer
no interior da res
idência apontada pela apelante.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), fixou a
seguinte tese:

A
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,

sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e
de nulidade dos atos praticados
.

No presente caso, as fundadas razões para o ingresso no domicílio estavam presentes, sendo devidamente justificadas pelos seguintes elementos: i) comportamento suspeito da apelante ao avistar os policiais
dispensando o celular
;
ii
) confissão espontânea quanto à prática do tráfico de drogas;
iii
) informação precisa sobre a existência e localização de entorpecentes em sua residência;
iv
) autorização da moradora (genitora) para ingresso no imóvel.

Cabe ressaltar ainda que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo enquanto o agente estiver na posse do entorpecente. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, em decisão recente (RE 1.447.939/SP, de 16/08/2023, Rel. Min.
Cármen
Lúcia), que o ingresso em domicílio, nesses casos, independe de
mandado judicial quando existirem
elementos concretos que apontem para a prática do crime.

Da mesma forma, em
16/
05/2024, o STF,
por meio da
Primeira Turma (RE 1.447.090/RS, Rel. Min. Flávio Dino), reiterou a possibilidade de ingresso em domicílio
, sem mandado,
quando
houve
r
fundadas razões que justifiquem a medida:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO APÓS A APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM REVISTA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS
A POSTERIORI.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDI
NÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

Assim, considerando as circunstâncias concretas do caso e a jurisprudência consolidada, constata-se que o ingresso policial na residência da apelante foi legítimo, não havendo que se falar em violação de domicílio ou ilicitude d
as provas obtidas na diligência
.

P
ortanto
,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

–

DA ALEGAÇÃO DE QUEBRA D
A
CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa alega, ainda, quebra da cadeia de custódia e ilicitude da prova digital obtida do celular da apelante, sustentando que o aparelho foi apreendido sem as devidas cautelas e os dados foram manipulados sem perícia técnica adequada.

A preliminar
,
igualmente
,
não
deve ser acolhida.

Isso porque, conforme se verifica nos autos,
o celular apreendido com a apelante foi devidamente identificado no
Termo de Exibição e Apreensão no.
2024.16.238931 (ID 158961169)
:
"01(um) unidade(s) 01 Aparelho Celular Iphone 11 de
Cor Preto
e Com Capa Lil
á
s; Código de Apreensão 46ee6", e o Boletim de Ocorrência n
o.

2024.148337 (ID 158961176) também faz
referência ao referido aparelho.

Após o deferimento da quebra de sigilo de dados pelo juízo de origem (ID 159601525), o aparelho foi encaminhado à perícia no dia 20/06/2024, conforme Requisição de Perícia no
.
2024.15.31736 (ID 159677090). O Laudo Pericial no
.
214.2.16.9067.2024.198709-A01 (ID 169235739) atesta que o aparelho "foi encaminhado para esta gerência, acondicionado em envelope de segurança da Polícia Civil – MT, lacrado e identificado pelo número 04179805", sendo devidamente analisado pela Perita Oficial Criminal Andressa Yuri
Misawa

Liberali
, mediante o uso da ferramenta forense
Cellebrite
.

O laudo pericial demonstra
,
ainda
,
que foram aplicadas funções
hash
(resumos criptográficos) sobre os arquivos, com seus resultados registrados no arquivo "Hash.txt", garantindo assim a integridade dos dados extraídos do aparelho celular. Posteriormente, as mídias extraídas e o Laudo Pericial foram enviados à autoridade policial e, em seguida, encaminhados ao Núcleo de Inteligência para elaboração do Relatório de Análise (ID 182760803).

Verifica-se, portanto, que foram adotados todos os procedimentos necessários para garantir a idoneidade da prova, não havendo qualquer indício de quebra da cadeia de custódia, conforme preconiza os
arts
. 158-A e 158-B,
do Código de Processo Penal.

Vale ressaltar, ainda, que a defesa
limita-se
a alegar, de forma genérica, a quebra da cadeia de custódia, sem demonstrar qualquer prejuízo concreto, descumprindo
,
assim
,
o ônus que lhe cabia, nos termos do art.
563 do Código de Processo Penal, o qual preceitua que “
n
enhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo p
ara a acusação ou para a defesa”.

Desse modo, não havendo qualquer mácula na cadeia de custódia das provas obtidas
a partir
do aparelho celular da apelante, rejeito também
esta
preliminar.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

No mérito, ressalto, novamente, as teses defensivas
que são: a
insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas
,
com a consequente
absolvição; subsidiariamente
,
a
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
e a reforma da sentença para afastar o perdimento do veículo
,
com a imediata restituição
à genitora da apelante.

3

–

DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS

A apelante sustenta que não há provas concretas do dolo para
caracterizar crime de
tráfico
de drogas
, argumentando que a quantidade de droga apreendida seria reduzida e poderia indicar consumo pessoal ou tráfico eventual
.

Entretanto, r
azão não lhe assiste.

O conjunto probatório carreado aos autos é robusto e coeso, demonstrando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, não havendo fundamento para a absolvição pretendida.

A materialidade do delito está comprovada pelo
T
ermo de
E
xibição e
A
preensão (ID 158961169),
B
oletim de
O
corrência (ID 158961176),
L
audo
P
ericial (ID 158961181) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual
, os qu
ais confirmam a
apreensão de 03 (três) porções de
coca
ína, apresentando massa de 1,76
g (um grama e setecentos e sessenta miligramas), 02 (duas) porções de

MDA (
metilen
odioxianfetamina
), pesando 1,12
g (um grama e cento e vinte miligramas), e 13 (treze) outras

porções de macon
ha, com massa de 30,04
g (trinta gramas e quatro miligramas)
.

Quanto à autoria, a prova é igualmente robusta. Na fase inquisitiva

(ID
.
158961171)
, a apelante confessou a prática do tráfico, afirmando que "
estava dando continuidade ao tráfico de drogas praticado pelo seu esposo, o denunciado THALYSONN, que havia sido preso há duas semanas, e que faria a venda das drogas em uma festa de música eletrônica, na 'Chácara Mocó'
, nesta cidade".

Em juízo
(ID.

278831058
), o policial militar
Va
ldivino Ferraz Filho confirmou
que a apelante admitiu estar comercializando entorpecentes e
confessou
que havia drogas em sua residência, indicando inclusive o local exato onde se encontravam.
Da mesma forma,

conforme relato
prestado
em juízo
pela
policial
militar

Vanessa Dall'Acqua Magalhães
(ID.

278830955
)
, a genitora da apelante teria
até mesmo
desabafado sobre n
ão aguentar mais a situação da
fil
ha praticar o tráfico de drogas,
in
verbis
:

[...]
E a gente foi até esse endereço, a mãe dela nos recepcionou muito bem,
inclusive conhecida minha de outra época, até fez um desabafo, disse que não aguenta mais essa situação, que ela faz mesmo isso, mas ela não sabia que ainda estava fazendo
. E aí, com a gente já sabendo onde estava e a droga que tinha, a mãe dela deixou a gente entrar lá no quarto, e bem onde ela disse mesmo, em cima do guarda-roupa, dentro de
uma
nécessaire
preta
, nós localizamos lá as drogas, essa quantia aí que o senhor falou, tinha haxixe, tinha maconha, tinha cocaína. Aí com isso nós fizemos a condução dela e da motocicleta dessa
pessoa.
[...]

Corroborando a prova testemunhal, o conteúdo extraído do aparelho celular da apelante, objeto de perícia devidamente autorizada pelo juízo, evidenciou sua atuação no comércio de entorpecentes
(ID.

278831032
)
. Diversos diálogos demonstram a venda de drogas sintéticas (ecstasy-MD) e maconha do tipo Skank e AK47, bem como sua associação com os interlocutores Flávio Aparecido Silva (vulgo Chester) e Guilherme Dantas Junqueira para a prática da traficância.

Destaca-se que,
conforme relatório de análise do aparelho celular
no.
121-2024 (ID
27883103
),
no mesmo dia de sua prisão (18/05/2024), a apelante realizou a venda de drogas para Pamela Cristina Ferreira de Jesus, tendo recebido o pagamento via
Pix
no valor
de R$ 160,00.
A análise do aparelho celular também revelou diálogos em que Guilherme Dantas Junqueira orienta a apelante a pedir a
“
Chester
”
que levasse 10 unidades de droga tipo ecstasy (MD) para a festa "Chácara Mocó",
o que ratifica
a confissão extrajudicial
feita pela
ré quanto ao destino das drogas apreendidas.

Importante ressaltar que não se exige a efetiva flagrância do ato de venda para a caracterização do tráfico de drogas, sendo suficiente a prática de qualquer
um
dos
“verbos”
do tipo penal, como "guardar" ou "ter em depósito", que restaram configurados no caso em tela.

A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo no. 07 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualq
uer das condutas nele descritas”.

A respeito da
quantidade de drogas apreendidas, embora a defesa alegue ser
reduzida, o que se verifica
é a diversidade de substâncias (cocaína, MDA e maconha) e o acondicionamento em porções individualizadas, próprias para a venda, elementos indicativos da destinação comercial.

Ademais, para a configuração do delito de tráfico, a quantidade de drogas não é elemento isolado, devendo ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias, como a forma de acondicionamento, a diversidade de substâncias e, principalmente, o contexto em que foram apreendidas.

Assim, acerca dos critérios para afastar o pedido de desclassificação
do crime de tráfico
de drogas
para uso pessoal
, cita-se o posicionamento desta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOIS APELANTES.
PEDIDO EM COMUM. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO. IMPROCEDÊNCIA.
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. COERÊNCIA DOS DEPO
IMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE INDICATIVAS DA MERCANCIA ILÍCITA. LOCALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES ORIUNDOS DA BUSCA DOMICILIAR. DILIGÊNCIAS PRETÉRITAS.
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA E VARIEDADE
CONJUNTAMENTE COM PETRECHOS TÍPICOS DO COMÉRCIO MALSÃO. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

Impõe-se manter a condenação pelo delito de Tráfico de droga, inadmitindo-se a desclassificação para o uso pessoal, quando comprovadas a materialidade do crime e sua
autoria, por meio de um sólido conjunto de provas. Esse acervo inclui testemunhas e perícias que confirmam a apreensão de porções de pasta base de cocaína e cocaína, além de utensílios típicos do tráfico, como um caderno de contabilidade, funil, ácido bórico, rolos de papel filme, frascos de cloridrato de lidocaína, 28 pinos vazios usados para embalagem e considerável
quantia em dinheiro
sem origem comprovada. Ademais, A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”. (Enunciado no 3, TCCR/TJMT),

(N.U 0003274-22.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024)
.

No caso dos autos, todos esses elementos convergem para a prática do tráfico de drogas, sendo
incabível
a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal ou mesmo a absolvição por ausência de provas.

Destarte,
mantenho a
condenação da apelante
, p
elo crime previsto no art. 33,
caput
da Lei no. 11.343/06.

-
DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO ART. 33, §4o
,
DA LEI No. 11.343/06

A defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, conhecida como "tráfico privilegiado", argumentando que a apelante é primária, sem antecedentes,
possui
filhos pequenos e
exerce
trabalho lícito.

O pedido
, todavia,
não merece acolhimento.

Para a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: i) primariedade;
ii
) bons antecedentes;
iii
) não
se
dedic
ar
a atividades criminosas; e
iv
) não integra
r
organização criminosa.

No caso em análise, embora a apelante seja tecnicamente primária e não possua antecedentes criminais, restou evidenciado nos autos que ela se
dedicava à atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas,

fato que
, por si só,
obsta o reconhecimento da causa de diminuição de pena
.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE INDICATIVAS DA TRAFICÂNCIA – DROGA FRACIONADA EM SEIS PORÇÕES EMBALADAS EM PLÁSTICO FILME – APREENSÃO DE DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVADO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA
– RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06) – INADMISSIBILIDADE – ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A RÉ SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
– EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
A absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de uso não se mostra viável quando o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito, notadamente quando apreendida fracionada em porções individualizadas, embaladas em plástico, e acompanhada de dinheiro em notas trocadas, em residência apontada como p
onto de venda de entorpecentes. 2.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para sustentar o decreto condenatório, conforme Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câma
ras Criminais Reunidas do TJMT. 3.
A causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 incide quando comprovado o envolvimento de adolescente na prática do tráfico, como ocorre quando o menor, companheiro da acusada, convive na mesma residência onde são encontrados os entorpecentes e franqueia a
entrada dos policiais no local. 4.
Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006
quando não preenchidos cumulativamente todos os requisitos legais,
especialmente quando há elementos concretos que demonstram que a acusada se dedica a atividades criminosas, como a existência de outras ações penais pela prática do mesmo delito, além das circunstâncias do flagrante indicativas da habitualidade na mercancia.

(N.U 1000464-48.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)
.

Como já exposto, a análise do aparelho celular da apelante
(ID. 182760803)
revelou diversos diálogos com interlocutores relacionados ao comércio de drogas, evidenciando que a prática não era esporádica, mas sim habitual e estruturada, com distribuição de funções entre os envolvidos. Os diálogos demonstram que a apelante atuava em conjunto com Flávio Aparecido Silva (vulgo
“
Chester
”
) e Guilherme Dantas Junqueira, com este últim
o exercendo papel de coordenador
das atividades.

Nota-se
também
que a apelante comercializava
diversos tipos de drogas
(MDA, maconha tipo Skank e AK47), possuía clientela fixa e utilizava sistema de pagamento via
Pix
, demonstrando organização e habitualidade na atividade ilícita.

Ademais, conforme
relatório de antecedentes criminais (ID.

278830946
)
, a apelante registra
,
na Comarca de Rondonópolis
,
uma ação penal
em andamento
pelos crimes de t
ráfico de drogas e associação para o
tráfico
de drogas
(autos 1025980-71.2022.8.11.0003), praticados em conjunto com seu esposo e ora corréu,
T
halysonn
,
o que reforça sua dedicação à atividade criminosa.

Nesse contexto, não há como reconhecer
a incidência da causa de diminuição inerente
o tráfico privilegiado, pois ausente um dos requisitos legais necessários para sua aplicação, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça: "
Para fazer jus à aplicação do redutor de pena estatuído no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/2006, é neces
sário o preenchimento dos requisitos
cumulativos[
...]" (
AgRg
no HC 991147/PR
, Rel. Ministro
OG FERNANDES SEXTA TURMA, Julgado em 18/06/2025
, DJE
26/06/202
5).

Diante do exposto, verifica-se que, embora a apelante seja tecnicamente primária e não possua antecedentes criminais, os elementos constantes nos autos evidenciam sua efetiva dedicação à atividade ilícita de tráfico de drogas, de forma estruturada e habitual, o que inviabiliza o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, CONHEÇO
em parte
do recurso e
, nessa parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025